Tribunal: STF
Processo: ARE 1542036
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. EXONERAÇÃO. "Constitui violação à regra do concurso público a nomeação de pessoas estranhas ao quadro de servidores públicos efetivos para exercer cargos comissionados cujas atividades não correspondem à chefia, direção e assessoramento. Art. 37, V da CF."(Parecer da Procuradoria de Justiça).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para “anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em aclaratórios, notadamente acerca da necessidade de citação dos servidores que poderão ser afetados pelo julgamento” (eDOC 38).



    Em novo julgamento dos aclaratórios, a 4ª Turma Cível do TJDFT acolheu os embargos para sanar omissão, sem efeitos modificativos (eDOC 42).



    Opostos novos aclaratórios, estes foram rejeitados (eDOC 49).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 37, II e V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 53, p. 7):



    “O TJDFT não observou que há dispositivo constitucional que regulamente a contratação de servidores em comissão, não se limitando estes cargos aos agentes políticos. Em assim decidindo, impedindo o Ente Federado de preencher os cargos em comissão criados por lei, a r. sentença afronta diretamente o art. 37, inciso II da Constituição Federal. 



    Veja-se que a decisão não só determina a exoneração dos servidores dos cargos em comissão como impede que tais cargos sejam preenchidos por quaisquer outros servidores. 



    Ao assim decidir, o Juízo a quo vai de encontro à previsão constitucional, pois impede que o ora recorrente tanto realize nomeações quanto exonerações de forma livre, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade que lhe são inerentes. A decisão esvazia o conteúdo constitucional, assim como a legislação então vigente que criou referidos cargos. ”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 1.041.210-RG (Tema 1.010), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2019, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a criação de cargos em comissão. O acórdão restou assim ementado:



    “EMENTA Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    No julgamento do leading case, fixou-se as seguintes teses:



    “A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente